Tribunal: TJBA
Processo: 0005069-08.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005069-08.2013.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): APELADO: MARIA PEREIRA DOS REIS Advogado(s):ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO e DO 13.° SALÁRIO DO PERÍODO DISCUTIDO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIDO DIREITO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelada demonstrou seu vínculo com o município apelante, sob o regime jurídico estatutário equiparado por Lei Municipal. Por outro lado, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil. 3. Dessa forma, restou reconhecido o direito da apelada à parcela salarial, ao décimo terceiro salário do período discutido, bem como ao pagamento do adicional por tempo de serviço aprovado por lei do Ente Municipal apelante. 4. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0005069-08.2013.8.05.0110, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE JUSSARA e apelado, MARIA PEREIRA DOS REIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E